Tribunal: TJDFT
Processo: 0762177-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I- Cerceamento de defesa. Anulação do julgado. Não se aplica em razão do princípio da instrumentalidade das formas e dos atos processuais, segundo o qual o ato só se considera nulo e sem efeito, se, além de inobservância da forma legal, não tiver alcançado a sua finalidade. Respeito aos princípios que norteiam os processos nos Juizados Especiais.

II- Em se tratando de compensação por danos morais no contexto de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação, na forma do art. 397, parágrafo único, do Código Civil. Essa também é a orientação jurisprudencial assentada no Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1353907/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021).

III – Embargos das partes conhecidos e rejeitados.